Tribunal: TJSP
Processo: 2119801-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória deferida. Presença dos requisitos da tutela de urgência. Possível fraude perpetrada na celebração do contrato entre as partes. Imposição de multa, possibilidade. Valor que se mostra razoável e proporcional. Recurso não provido.